Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato particular assinado por duas testemunhas.
2. A competência embasada em contrato de fomento mercantil é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa, art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. 2.1. No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. 2.2. O art. 63, §3o, do CPC permite ao magistrado reconhecer de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro, desde que demonstrada a dificuldade ou prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verifica na hipótese. 2.3. Isso porque a demanda está centrada no inadimplemento de contrato de natureza civil, não sendo relação de consumo ou caso de hipossuficiência, tendo os contratantes firmado contrato paritário sem indícios de abusividade na escolha do foro.
3. Considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em instrumento contratual de relação civil, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) I - A r. decisão que reconheceu, de ofício, abusiva a cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de fomento mercantil) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. III - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. IV - Ausentes elementos que evidenciem que a cláusula de eleição de foro pactuada é abusiva, essa deve ser observada, pois insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. Art. 63, caput, §§1o e 3o, do CPC. Decisão reformada para reconhecer a eficácia da estipulação contratual. V - Agravo de instrumento provido”. (07249410620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 20/4/2021).
5. Agravo provido.